Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. A decisão do Júri se baseou em elementos de convicção existentes nos autos, inclusive a confissão do réu, mesmo que qualificada, os quais foram avaliados e sopesados pelo Conselho de Sentença, o qual, no exercício de sua soberania constitucional, optou por uma das vertentes probatórias apresentadas. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos.
5. De acordo com a jurisprudência, sumulada no verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrário “sensu”, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo.
6. O “quantum” de redução da pena pela tentativa guarda relação com o“iter criminis” percorrido pelo agente. No caso dos autos, o réu desferiu duas facadas contra a vítima, a qual, nos termos da discussão do laudo de exame de corpo de delito indireto, foi submetida a cirurgia para “drenagem torácica por hemopneumotórax, caracterizando perigo de vida”. No entanto, dois dias depois a vítima teve alta do local em que tratava o trauma de tórax para tratar o trauma do braço, o que indica que o delito não se aproximou muito de sua forma consumada, devendo ser reduzida a pena pela metade, em razão da tentativa.
7. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
8. Recurso parcialmente provido.